Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. ART. 581, X, CPP. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. VEDADA INCURSÃO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão denegatória de ordem em Habeas Corpus visando o trancamento de inquérito policial instaurado contra o recorrente e outros investigados, relacionado à apuração da suposta prática de crimes ambientais e conexos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Apurar: (i) a viabilidade de trancamento do inquérito policial e (ii) a plausibilidade das teses de extinção da punibilidade; atipicidade das condutas, ausência de justa causa e violação da duração razoável do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento do inquérito policial na via estreita do Habeas Corpus configura medida excepcional, justificável apenas quando for possível atestar, de pronto, de forma inequívoca e sem a necessidade de exame valorativo aprofundado do conjunto fático-probatório a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade e/ou a falta de indícios de autoria e de materialidade.
4. Inviável o trancamento do inquérito policial, obstando prematuramente as investigações, quando se divisam indícios de materialidade e autoria.
5. A alegação de prescrição prematura, baseada em capitulação hipotética, sem definição acusatória formal, não induz ao reconhecimento da extinção da punibilidade na fase investigativa, especialmente no caso de indiciamento posterior por crimes com penas mais elevadas.
6. A incursão aprofundada no mérito é incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por consequência, com a análise da instância revisora.
7. Não há violação à razoável duração do processo quando evidenciada a complexidade da investigação, a pluralidade de crimes e de investigados, a natureza transnacional dos fatos apurados e a inexistência de inércia estatal, especialmente por se tratar de investigado solto.
IV. DISPOSTIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no RHC: 155947 DF 2021/0340730-3, j. 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA. TJDFT. Acórdão 1962200, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 30/01/2025